Tribunal: TJDFT
Processo: 0002502-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003) E DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (DECRETO-LEI No 3.668/41). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO.

1. A aplicação analógica do instituto da delação premiada, objetivada a redução da pena em 2/3 (dois terços), na segunda fase da dosimetria, com fundamento na confissão espontânea do réu, encontra óbice no ordenamento jurídico em vigor, no qual definida expressamente a confissão como circunstância atenuante – artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Interpretação divergente implicaria na negativa de vigência a texto legal não revogado, uma vez que a analogia apenas se opera na lacuna da lei, o que não se verifica no presente caso. Necessário, ademais, o preenchimento cumulativo de requisitos exigidos na lei de regência, não bastando, a tanto, a mera confissão do acusado, isto é, a colaboração premiada demanda o fornecimento de informações objetivamente eficazes e específicas acerca da prática delituosa.

2. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda relativa ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação da pena de multa a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.